Tribunal: TJDFT
Processo: 0725489-34.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Civil. Recursos inominados. Compra e venda de veículo usado. Vício oculto preexistente. Contratantes inexperientes. Necessidade de investigação prévia acerca do estado do bem. Prática comercial. Precauções. Boa-fé objetiva. Deveres de lealdade e de cooperação. Duty to mitigate the loss. Dano material a ser partilhado entre as partes. Juízo de equidade. Danos morais não configurados. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$ 17.231,53, em razão de vício oculto em veículo usado adquirido pelo autor, afastando o pedido de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há a necessidade de prova pericial e consequente incompetência dos Juizados Especiais bem como se ocorreu cerceamento de defesa; (ii) identificar a responsabilidade pelo pagamento da quantia dispendida com o conserto do bem; (iii) apurar a quantia devida; e (iv) analisar o cabimento de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A causa é de menor complexidade, não se fazendo necessária a produção de prova pericial, pois os elementos comprobatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento. Preservam-se, assim, os princípios da duração razoável do processo, da eficiência e da economia processual. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais afastada.
4. Não procede a preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de necessidade de produção de prova testemunhal. Como destinatário das provas (CPC, art. 370), o julgador pode indeferir a produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las segundo o critério de persuasão racional e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Conforme se extrai do conjunto probatório, especialmente das conversas de “WhatsApp”, ambos os contratantes demonstram ser pessoas leigas em matéria de mecânica veicular. As mensagens evidenciam a inexperiência tanto do vendedor quanto do comprador, circunstância que reflete diretamente na análise da responsabilidade pelos vícios que recaem sobre a coisa.
6. É prática comum, nos negócios jurídicos de compra e venda de veículos usados, a adoção de medidas preventivas destinadas à verificação das reais condições do bem, a fim de conferir maior segurança aos contratantes para a fiel execução e conclusão do contrato. Nessa relação, há expectativa do comprador de que o veículo se encontre em condições normais de uso. Todavia, tal expectativa não pode permanecer no mundo ideal apenas, em razão das próprias características da compra e venda de veículos usados, cujos riscos são de conhecimento comum, posto que inerentes a negócios dessa natureza.
7. A compra e venda de automóveis usados apresenta-se como opção ao mercado de veículos novos, tendo como principal atrativo o preço inferior em relação ao carro zero quilômetro. Em contrapartida, é de conhecimento do comprador que o decurso do tempo e o uso regular do bem ocasionam o seu desgaste natural, o que justifica a diferença de preço retro mencionada. Ainda assim, tal condição não exime o vendedor do dever de entregar o veículo em estado que possibilite o seu uso regular.
8. Esses comportamentos decorrem da boa-fé objetiva que se espera dos contratantes. Além de constituir regra objetiva (art. 422, CC), a boa-fé objetiva também atua como vetor interpretativo dos negócios jurídicos e deve orientar a conduta de ambos os contratantes, de acordo com a responsabilidade de cada um no contrato, desde a fase pré-contratual até a sua conclusão.
9. A parte requerente, embora tenha a obrigação principal de pagar o preço da coisa (artigo 481, CC), tem também o dever acessório de verificar previamente o verdadeiro estado de conservação do automóvel. Isso se justifica porque é um comportamento esperado daquele negociante que não apenas quer evitar um prejuízo, mas que deve contribuir para minorar o encargo do vendedor.
10. O aludido comportamento ganha relevo em negócios cujo preço da coisa vendida está abaixo dos parâmetros de mercado, como no caso em julgamento, em que o valor pago pelo comprador foi inferior ao da Tabela Fipe em, aproximadamente, 12 mil reais. Não se está diante de desconto pontual, mas de diferença significativa que deve ser levada em consideração pelos contratantes.
11. A teoria do Duty To Mitigate The Loss orienta o credor a diminuir os próprios prejuízos. O dever de minorar o próprio dano está intimamente ligado aos princípios da cooperação e da lealdade que regem a relação contratual, tendo em vista que ambos necessitam solucionar o litígio e alcançar seus interesses, na medida das suas capacidades. O agravamento do prejuízo devido à inércia do credor caracteriza violação desses princípios e justifica intervenção estatal específica para adequar o negócio jurídico.
12. Nos termos do Enunciado no 169, da III Jornada de Direito Civil: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”. Trata-se de regra de interpretação que impõe ao próprio credor o dever de mitigar o próprio prejuízo que ele imputa ao devedor, em razão de simples descuido ou negligência.
13. De outro lado, é ainda mais esperado que essa precaução parta do vendedor, que, ao colocar o veículo à venda, conhece o ônus decorrente da omissão de informações fundamentais acerca do estado de conservação da coisa, sobretudo porque é, em regra, o responsável pelos vícios, na condição de detentor do bem e condutor principal do automóvel.
14. O cenário fático, portanto, aponta para pessoas comuns, inexperientes em mecânica, que realizaram negócio sem adotar as precauções normalmente esperadas na compra e venda de veículo usado e que agora devem se responsabilizar pelos danos daí advindos. Imputar integralmente a responsabilidade a apenas um dos contratantes não resolve adequadamente a lide do ponto de vista da equidade, nem das regras específicas do contrato, ante a desídia comprovada de ambas as partes.
15. Não socorre o autor o alegado auxílio recebido de terceiro, supostamente pessoa com conhecimento técnico, cujo nome, inclusive, figura em algumas notas fiscais, porquanto tal intervenção se mostrou ineficiente para identificar o vício. Do mesmo modo, não socorre o requerido a alegação de ter realizado manutenção preventiva no veículo, diante do próprio vício oculto apurado e ora discutido nos autos. Havia, ademais, discussão prévia sobre a necessidade de substituição da bomba d’água, o que já indicava irregularidade em componente sensível do sistema de arrefecimento. Soma-se a isso o fato de o veículo ter sido entregue sem roda estepe, apenas com o pneu desmontado, circunstâncias que evidenciam que o automóvel não se encontrava em plenas condições de uso, com ciência de ambos os contratantes.
16. Os relatórios emitidos pelos técnicos após a venda apenas ratificaram o que os indícios já mostravam, não podendo ser usados isoladamente para imputar a responsabilidade ao vendedor, sobretudo quando o comprador também tinha ciência da possibilidade de surgimento de defeitos, em virtude das peculiaridades mencionadas.
17. No que se refere ao valor da indenização por danos materiais, embora a sentença tenha fixado em R$ 17.231,53, baseando-se nos comprovantes juntados (ID 80723451), reputa-se adequada a exclusão apenas da despesa referente ao spoiler (R$ 264,48 – ID 80723451, p. 2), por ausência de nexo com os vícios apurados, reduzindo a condenação para R$ 16.967,05, valor que deverá ser suportado em metade pelo requerido, cabendo o custo da outra metade ao comprador, medida que se adota com apoio no art. 6o da Lei 9099/95.
18. Com relação ao pedido autoral de indenização por danos morais, ressalta-se que o mero descumprimento contratual, por si só, não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Não foi demonstrada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, bem como situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral. Conquanto o fato tenha gerado frustração de suas legítimas expectativas, não se mostra potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
19. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial. Não se descura da expectativa frustrada, especialmente quando a vítima contribuiu diretamente para a ocorrência do infortúnio, mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram. Sem a efetiva demonstração, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização.
IV. Dispositivo
20. Recurso do autor desprovido.
Recurso do réu parcialmente provido para reduzir a condenação por danos materiais para R$ 8.483,53 (oito mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), condizente com a metade do prejuízo efetivo e diretamente relacionado à parte defeituosa do veículo. Mantida a forma de correção monetária.
21. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
22. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 169 da III Jornada de Direito Civil.